Tribunal: TJMT
Processo: 1001907-18.2025.8.11.0007
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001907-18.2025.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS LORENZETTI ALEIXO - CPF: 703.455.411-03 (EMBARGADO), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ANÁLISE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por contra acórdão unânime que deu provimento ao recurso de apelação, reformando sentença de primeira instância para determinar a revisão do contrato de financiamento de veículo, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e limitando-a à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se existe omissão quanto à análise adequada dos fatores específicos que justificariam a taxa de juros praticada, considerando as particularidades do contrato de financiamento; (ii) verificar se há contradição na aplicação dos critérios para reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, especialmente quanto ao alto risco da operação envolvendo veículo usado e consumidor de baixa renda; e (iii) examinar se houve omissão na aplicação do artigo 85, §6º-A do Código de Processo Civil na fixação dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não apresenta contradição interna na análise dos juros remuneratórios, tendo estabelecido fundamentação lógica e coerente ao adotar como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, e não a taxa média praticada pela própria instituição financeira, em conformidade com a proteção consumerista.

4. A decisão enfrentou adequadamente as peculiaridades do caso concreto, considerando criticamente os argumentos sobre o risco da operação relacionado ao financiamento de veículo usado por consumidor de baixa renda, mas concluindo que tais elementos, embora relevantes, não justificam isoladamente a aplicação de taxa excessivamente superior à média de mercado.

5. A taxa média divulgada pelo BACEN para financiamento de veículos engloba todas as operações dessa natureza, incluindo diferentes perfis de risco, de modo que a própria média já contempla operações com características e níveis de risco distintos, não sendo suficiente o argumento genérico de maior risco para justificar taxa quase 100% superior à média.

6. A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa constitui critério adequado e tecnicamente correto quando o proveito econômico exato não é imediatamente líquido, dependendo de complexos cálculos atuariais e contábeis a serem realizados em fase de liquidação de sentença, em conformidade com o artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

7. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de matéria decidida ou adequação da decisão ao entendimento da parte, servindo exclusivamente para correção dos vícios específicos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. Não configura contradição ou omissão a análise que reconhece a abusividade de juros remuneratórios com base na taxa média de mercado do BACEN, considerando que tal parâmetro já contempla operações com diferentes perfis de risco. 2. A fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor da causa é adequada quando o proveito econômico não é imediatamente mensurável, dependendo de cálculos complexos em liquidação de sentença. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de critérios jurídicos adotados na decisão, mas apenas à correção de vícios específicos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §2º e §6º-A, e 1.022; CDC, arts. 47 e 51, IV; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, REsp 271214/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, Segunda Seção, j. 12/03/2003; STJ, AgInt no AREsp 2380654/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/05/2024; STJ, REsp 1904603/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22/02/2022; STJ, Temas 27 e 28 dos recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra acórdão unânime proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
LUCAS LORENZETTI ALEIXO,
reformando a sentença de primeira instância para determinar a revisão do contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes.

O acórdão embargado, após rejeitar preliminar de ausência de dialeticidade, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (3,39% ao mês e 49,19% ao ano), limitando-a à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie na data da contratação (2,15% ao mês e 25,08% ao ano). Ademais, declarou a descaracterização da mora do apelante, determinou o recálculo de todo o débito desde sua origem com aplicação da nova taxa estabelecida, condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior, permitindo compensação com o saldo devedor remanescente, e inverteu os ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A embargante, alega a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando três vícios principais: ausência de análise adequada dos fatores específicos que justificariam a taxa de juros praticada; omissão quanto às particularidades do contrato de financiamento que influenciaram na definição da taxa, especialmente o alto risco da operação envolvendo veículo usado de 2006 e consumidor de baixa renda; e incorreta aplicação do artigo 85, §6º-A do Código de Processo Civil na fixação dos honorários sucumbenciais.

O embargado apresentou contrarrazões (id. 313984892) sustentando a inexistência dos vícios apontados e requerendo a integral rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que os presentes embargos de declaração preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento restringe-se às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Quanto ao mérito das alegações, impõe-se examinar se os vícios apontados efetivamente se materializam na decisão embargada. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é clara ao estabelecer que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de matéria decidida ou adequação da decisão ao entendimento da parte, servindo exclusivamente para correção dos vícios específicos previstos em lei.

Analisando detidamente os vícios arguidos pela embargante, constato que não procedem as alegações de contradição e omissão no acórdão embargado.

Quanto à suposta contradição na análise dos juros remuneratórios, a embargante sustenta que o acórdão teria ignorado as particularidades do contrato que justificariam a taxa praticada, contrariando a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, tal alegação não se sustenta. O acórdão embargado apresenta fundamentação lógica e coerente, estabelecendo que o parâmetro adequado para análise da abusividade dos juros remuneratórios é a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie, e não a taxa média praticada pela própria instituição financeira.

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou abusiva a incidência de
taxas superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado
(REsp 271214/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

A decisão expressamente reconheceu que "adotar como referência a taxa média do próprio banco significaria permitir que a instituição financeira estabelecesse seu próprio critério de legalidade, o que contraria a lógica de proteção ao consumidor". Esta fundamentação encontra-se em perfeita harmonia com a conclusão alcançada, não havendo qualquer contradição interna na decisão.

O acórdão também enfrentou adequadamente a questão das peculiaridades do caso concreto. Ao contrário do alegado pela embargante, a decisão não ignorou os argumentos sobre o risco da operação, mas os analisou criticamente, concluindo que "
o risco da operação é um fator relevante na composição da taxa de juros
", porém "
tal circunstância, por si só, não autoriza a prática de taxas excessivamente superiores à média de mercado, especialmente quando se considera que a taxa média já contempla operações de diferentes perfis de risco
".

Esta fundamentação demonstra que a decisão considerou adequadamente os elementos fáticos e jurídicos relevantes para a solução da controvérsia, não havendo omissão a ser sanada. O que a embargante pretende, em verdade, é a rediscussão dos critérios adotados para análise da abusividade, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos declaratórios.

Relativamente à alegada omissão sobre os fatores específicos do contrato, especificamente a idade do veículo e o perfil econômico do consumidor, verifico que o acórdão abordou expressamente essas questões. A decisão reconheceu que a instituição financeira argumentou sobre o maior risco da operação considerando tratar-se de financiamento de veículo usado adquirido por consumidor de baixa renda, mas concluiu que tais elementos, embora relevantes, não justificam isoladamente a aplicação de taxa excessivamente superior à média de mercado.

O acórdão destacou que "a taxa média divulgada pelo BACEN para financiamento de veículos não distingue entre veículos novos e usados, englobando todas as operações dessa natureza", de modo que "o argumento de que o financiamento de veículos usados justificaria uma taxa significativamente superior à média não se sustenta integralmente, pois a própria média já considera operações com diferentes perfis de risco".

Esta fundamentação demonstra que a decisão considerou adequadamente os elementos fáticos e jurídicos relevantes para a solução da controvérsia, não havendo omissão a ser sanada. O que a embargante pretende, em verdade, é a rediscussão dos critérios adotados para análise da abusividade, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos declaratórios.

No caso em análise, o acórdão constatou que a taxa contratada (49,19% ao ano) supera em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie na data da contratação (25,08% ao ano), configurando indício robusto de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. A decisão ponderou adequadamente as alegações da instituição financeira sobre o risco da operação, mas concluiu que não foram apresentados elementos concretos suficientes para justificar tamanha discrepância além do argumento genérico do risco.

No tocante à alegada omissão quanto à aplicação do artigo 85, §6º-A do Código de Processo Civil na fixação dos honorários sucumbenciais, também não prospera a irresignação da embargante. O dispositivo legal estabelece que é
vedada a apreciação equitativa
para fins de fixação da verba advocatícia quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelo vencedor for líquido ou liquidável.

No presente caso, embora o acórdão tenha determinado o recálculo do débito com aplicação da nova taxa de juros e a compensação dos valores pagos em excesso, o proveito econômico exato para o embargado não constitui valor imediatamente líquido, dependendo de complexos cálculos atuariais e contábeis a serem realizados em fase de liquidação de sentença. Diante desta circunstância, a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, constitui critério adequado e tecnicamente correto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da fixação dos honorários sobre o valor da causa quando o proveito econômico não é imediatamente apurável ou quando há complexidade nos cálculos necessários para sua determinação. Nesse sentido, o valor da causa funciona como parâmetro subsidiário razoável para mensurar a dimensão econômica da demanda e a relevância do trabalho advocatício desenvolvido.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL. 1. Discute-se nos autos acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, se devem incidir sobre o valor da causa ou do proveito econômico. 2.
É possível a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa nos casos em que o proveito econômico não for mensurável.
3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2380654 MT 2023/0191755-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024 – grifo nosso)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE TRATAMENTO . AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) . PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL. CRITÉRIO PARA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. JULGAMENTO: CPC/2015 . (...). Precedentes. 4 . Segundo a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção, o título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações. 5.
Quando o valor da cobertura indevidamente negada é imensurável no momento da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, assim ocorrendo nos tratamentos continuados, por prazo indefinido, o critério para o seu arbitramento, seguindo a ordem de preferência estabelecida pela Segunda Seção, deve ser o do valor da causa
. 6 . Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (STJ - REsp: 1904603 RS 2020/0292148-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022 – grifo nosso)

Portanto, não há omissão a ser sanada no tocante à fixação dos honorários sucumbenciais, tendo o acórdão aplicado corretamente a legislação processual civil ao caso concreto.

É importante destacar que o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios e sua limitação à taxa média de mercado encontra sólido fundamento na legislação consumerista e na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 51, inciso IV, considera nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

A Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
, de modo que as cláusulas dos contratos bancários devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do CDC. Quando uma taxa de juros remuneratórios supera significativamente a média de mercado sem justificativa técnica adequada, caracteriza-se abusividade passível de revisão judicial para restabelecer o equilíbrio contratual.

A descaracterização da mora, consequência lógica do reconhecimento da abusividade dos encargos do período de normalidade contratual, também encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (
Temas 27 e 28 dos recursos repetitivos
). Quando se reconhece que os juros remuneratórios eram abusivos, impõe-se afastar a configuração da mora do devedor, impedindo a incidência de encargos moratórios e outras consequências da inadimplência.

No presente caso, a instituição financeira não demonstrou elementos concretos que justificassem a aplicação de taxa quase 100% superior à média de mercado. Os argumentos sobre a idade do veículo e o perfil econômico do consumidor, embora relevantes, são insuficientes para justificar tamanha discrepância, especialmente considerando que a própria taxa média do BACEN já contempla operações com diferentes características e níveis de risco.

A função social dos contratos, princípio consagrado no artigo 421 do Código Civil, exige que os ajustes contratuais sejam equilibrados e não resultem em onerosidade excessiva para qualquer das partes. No âmbito das relações de consumo, essa exigência é ainda mais rigorosa, dada a vulnerabilidade reconhecida do consumidor e a necessidade de proteção estabelecida pela legislação específica.

A compensação dos valores pagos em excesso com o saldo devedor remanescente, determinada no acórdão embargado, constitui medida adequada para restabelecer o equilíbrio contratual sem causar prejuízo desnecessário à instituição financeira. O recálculo do débito com aplicação da nova taxa desde o início do contrato visa a eliminar os efeitos da abusividade reconhecida, restituindo as partes ao estado em que se encontrariam caso a taxa adequada tivesse sido aplicada desde a origem.

Por fim, cumpre registrar que a embargante não logrou demonstrar a existência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O acórdão embargado não contém obscuridade que demande esclarecimento, contradição interna que deva ser eliminada, ou omissão sobre questão relevante que devesse ser suprida. A fundamentação da decisão é clara, coerente e completa, tendo enfrentado adequadamente todos os argumentos essenciais apresentados pelas partes.

O que se verifica, em verdade, é inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza a oposição de embargos de declaração. A jurisprudência é firme no sentido de que o mero dissabor com a decisão não constitui vício sanável pela via dos aclaratórios. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MERO INCONFORMISMO. 1.
O agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão ora combatida, em uma nítida tentativa de rediscussão da matéria enfrentada e rechaçada monocraticamente . 2. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1543089 MT 2019/0210065-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2020 – grifo nosso)

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE DA FEDERAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS. (...) IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1
. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vício nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida
. 2. O prequestionamento pode se dar de forma implícita, não sendo exigida a referência expressa a todos os dispositivos legais suscitados.” (N.U 1038987-79.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.
(...) IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1.
A mera discordância da parte com a valoração das provas não caracteriza omissão ou contradição para fins do art. 1.022 do CPC.
2. A cobrança de taxa de fruição depende de prova inequívoca de uso do imóvel, cujo ônus incumbe ao vendedor. 3. A retenção de 20% dos valores pagos está em consonância com a jurisprudência do STJ, salvo prova de prejuízo adicional. 4. O termo inicial dos juros moratórios, em contratos rescindidos por iniciativa do comprador celebrados antes da Lei nº 13.786/2018, é o trânsito em julgado, nos termos do Tema 1.002/STJ.” (N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025 – grifo nosso)

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que não configura omissão a ausência de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação seja suficiente para justificar a conclusão adotada. O julgador não está obrigado a rebater individualmente cada argumento, bastando que a motivação seja adequada e suficiente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e lhe e
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025